Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO. DATAS FLEXÍVEIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida “a cumprir a seguinte obrigação de fazer: A parte autora deve indicar 3 (três) datas para a marcação da viagem com 60 dias corridos de antecedência. Após regular notificação da ré das datas pretendidas, a ré é obrigada a marcar a viagem em até 15 dias úteis.” Foi julgado improcedente o pedido de condenação em indenização por danos morais.
2. Na origem, os autores, ora recorrentes, noticiaram ter adquirido, em 9/04/2020, pacote de viagens internacional, com datas flexíveis, para uso durante o ano de 2021. Explicaram que em razão da pandemia de COVID 19, não foi possível a realização da viagem nas datas pretendidas, tendo sido prorrogado o prazo de validade do pacote até o ano de 2022. Noticiaram que escolhidas as datas para realização da viagem no ano de 2022, a requerida deixou de efetuar a confirmação no prazo determinado. Alegaram que, ao entrarem em contado com a requerida, foram informados que não seria possível a realização da viagem no ano de 2022, oportunidade em que foi sugerida nova prorrogação do pacote para 2023, o que foi aceito pelos requerentes. Informaram que, sugeridas datas para realização da viagem no primeiro semestre de 2023, mais uma vez a agência de viagens informou que não seria possível a marcação dos bilhetes e hotel nas datas escolhidas, o que somente poderia ser realizado no segundo semestre. Requereu, ao final, a condenação da requerida à emissão dos bilhetes aéreos e reservas de hotel, bem como em indenização pelos danos morais suportados, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 48679421 e 48679422). Não foram ofertadas contrarrazões (Id 48679429).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na presença dos elementos caracterizadores do dano moral indenizável.
5. Em suas razões recursais, os requerentes enfatizaram que desde que adquiriram pacote de viagem, com datas flexíveis, no ano de 2020, para utilização no ano de 2021, já foram realizadas 3 (três) tentativas de marcação de datas, sendo que a empresa requerida não cumpriu com o pacote contratado. Afirmaram terem envidado esforços para realização da viagem, alegando terem despendido enorme tempo produtivo na tentativa de resolução do problema de forma administrativa, sem sucesso. Aduziram que sempre cumpriram com os prazos estipulados, ao contrário da recorrida. Acrescentaram que enfrentaram enorme fila de espera virtual para atendimento, agendaram férias, licença prêmio, sem lograr conseguir a marcação da viagem. Sustentaram que a atitude da recorrida causou incerteza, angústia e prejuízos emocionais. Requereram a reforma da sentença, a fim de condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor pleiteado na inicial.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Para caracterização do dano moral indenizável é indispensável a demonstração de violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante, o que não ocorreu na hipótese.
8. Trata-se de contratação de viagem promocional, com custo reduzido, consistente na disponibilização de pacote turístico com data flexível. Nesse tipo de contratação, o consumidor assume os riscos de não haver compatibilidade entre as datas escolhidas e as datas oferecidas, diferentemente dos pacotes de viagem adquiridos com datas marcadas previamente. Da mesma forma, a marcação de férias conforme as datas pretendidas também configuram risco inerente ao tipo de contrato firmado.
9. Para que seja arbitrada compensação por dano extrapatrimonial é preciso a demonstração da conduta ilícita, do dano sofrido pela vítima apto a abalar sua personalidade e o nexo de causalidade. O descumprimento contratual não enseja a indenização por dano moral.
10. Não há nos autos elementos aptos e configurar a excessiva perda de tempo para aplicação da teoria do desvio produtivo, conquanto os próprios recorrentes tenham optado por anuir com as alterações contratuais propostas pelo recorrido para prorrogação do período de viagem, não tendo solicitado o cancelamento do contrato em razão dos descumprimentos anteriores. Ainda, em sede judicial, o pedido formulado foi para fins de determinação de obrigação de fazer, uma vez que o interesse dos recorrentes é no cumprimento do contrato, aparentemente, optando por se sujeitarem a novo procedimento de marcação de viagem, o que é incompatível com a tese vindicada de desvio de tempo produtivo em razão das remarcações anteriores.
11. No caso em tela, não restou verificada situação apta a extrapolar o aborrecimento cotidiano, conforme constante na sentença recorrida. Não foi comprovada violação das esferas de intimidades ou honra da parte recorrente apta a ensejar a condenação pleiteada.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.